Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-95.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002785-95.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS JOSE PEREIRA, CORACINI DO CARMONICE, EDGAR LOPES DOS SANTOS, EDVALDO SANTOS, LUZIA DE SOUZA COSTA, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA, ORDENATO CANDIDO BORBA SUCESSOR: WESLEY DONATO SILVA PEREIRA, ELIESER RODRIGUES DE ARAUJO PEREIRA, ADENISIA GARCIA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando as informações constantes dos documentos IDs 17100842 e 17100843, percebe-se que a procuração ID 16993606 não é válida. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 16993603. 2. Em face da possível prática de infração penal, comunique-se, pelas vias adequadas, a autoridade policial sobre o ocorrido, apresentando cópia da presente decisão e dos documentos 17100836, 17100842, 17100843, 16993603, 16993606, 16430569, 15429590, 15122677, 15122679, 15122680, 15122683 e 15122684. 3. Oficie-se à OAB/DF para que tome ciência da presente decisão e dos documentos 17100836, 17100842, 17100843, 16993603, 16993606, 16430569, 15429590, 15122677, 15122679, 15122680, 15122683 e 15122684, a fim de adotar providências que entender cabíveis e necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios